Tribunal: TJMT
Processo: 61108-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 22/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
22/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 580933-9 / 2020
Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80611087820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80611087820188110001
Requerente: CLARO S.A.
Requerido: WANESSA KAMILA DOS SANTOS
Beneficiário: CLARO S.A.
Conta Judicial 2000133263141
Valor: R$ 821,25 (oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: CLARO S.A.
CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Data de Emissão: 22/01/2020
Titular Conta CLARO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 40.432.544/0001-47
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 3070 380075
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco do Brasil; Agência n.o 3070-8; Conta corrente n.o 38007-5; Convênio 1122952.
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=945684618 1/1